Tribunal: TJDFT
Processo: 0753499-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753499-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO JOSE BEZERRA DUARTE, GLAUCIA MARISSER BUENO DE OLIVEIRA, JESSICA DE FREITAS AIRES, EDIVANIO SOARES NUNES, FERNANDO FABRIZIO BUENO MARTINS DE SEROA, FREDERICO FABRIZIO BUENO MARTINS DE SEROA IMPETRANTE: MATHEUS RODRIGUES LOBO MONTEIRO, NILO GUSTAVO SILVA SULZ GONSALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de PAULO JOSE BEZERRA DUARTE; FERNANDO FABRIZIO BUENO MARTINS DE SEROA; GLAUCIA MARISSER BUENO DE OLIVEIRA; EDIVANIO SOARES NUNES; FREDERICO FABRIZIO BUENO MARTINS DE SEROA; e JESSICA DE FREITAS AIRES contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da VARA CRIMINAL DO PARANOA, que, nos autos da ação penal no 0705648-21.2023.8.07.0008, ajuizada para apuração da suporta prática de crimes ambientais, determinou diligências e, após tudo feito, a designação de audiência de instrução e de julgamento (ID. 79091032). Em sua petição inicial (ID. 79091031), a parte impetrante defende o cabimento do trancamento da ação penal de referência, ao argumento da inépcia da denúncia, por ausência de elemento essencial, ao não descrever a conduta imputada a cada um dos pacientes, quando narrou de forma genérica e coletiva as condutas, acusando a todos, sem especificar as ações individuais e o resultado criminoso, impedindo o exercício pleno do direito à ampla defesa e ao contraditório, quando verificada a ausência de “descrição clara do nexo de causalidade e da contribuição individual para o evento criminoso”, em relação a cada um dos pacientes. Aduz que tal contexto transfere ilegalmente à Defesa o ônus de apuração das responsabilidades durante a instrução processual. Argumenta a ausência de fumus comissi delicti, retirando da ação penal originária o lastro probatório mínimo quanto à autoria e a materialidade delitivas, às quais justificam a persecução penal contra os pacientes. Mais uma vez se refere à falta de individualização das condutas típicas, ilícitas e culpáveis de cada paciente na peça acusatória. Aponta o abuso de direito no prosseguimento da ação penal de origem nessas condições, pois ausente a justa causa, configurando punição antecipada. Sobre o pedido liminar, argumenta ser patente a ilegalidade da Decisão atacada pelo presente mandamus, gerando dano irreparável aos pacientes, diante da denúncia genérica em confronto com o princípio da ampla defesa. Argúi que o prosseguimento da ação penal em epígrafe viola o direito dos pacientes conhecerem os fatos que lhes são imputados, eivando a denúncia de inépcia e de ausência de justa causa, porque manifestamente nula, gerando diversos prejuízos aos pacientes, diante do constrangimento ilegal continuado. Requer, inicialmente, a suspensão imediata do curso da ação penal de referência até o julgamento do writ. Quanto ao mérito, pede o trancamento da ação penal, pela inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a instauração dessa ação penal. É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Quanto ao pedido liminar, a suspensão da tramitação da ação penal, não vislumbro razões jurídicas plausíveis que sustentem esta pretensão e que autorizem uma pronta intervenção nos autos em curso na primeira instância, uma vez que tal suspensão por meio de habeas corpus é medida excepcional, sendo permitido somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou de materialidade. Nesse sentido estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. INVESTIGAÇÕES PRETÉRITAS QUE IDENTIFICARAM A PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE NO INTERIOR DO DOMICÍLIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. II - A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano (RHC n. 83.724/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 23/6/2017); (AgRg no RHC n. 67.110/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/6/2017). (...) VI - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 760.119/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 22/6/2023). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIZAÇÃO DE ENTRADA NÃO COMPROVADA. 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando o constrangimento ilegal. (...) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 741.214/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 24/5/2023). Nos limites próprios de cognição do habeas corpus, sobretudo em análise de pedido liminar, é possível se depreender dos autos que, diversamente da alegação sustentada pela Defesa, não há, ao menos em tese, motivos para autorizar o trancamento da ação penal. Destaca-se que a justa causa exigida para o recebimento da denúncia não diz respeito a provas exaurientes e incontroversas sobre a autoria e a materialidade, mas apenas indícios mínimos desses dois elementos, o que está demonstrado nos autos. E sobre a materialidade e os indícios de autoria, vê-se que os autos de origem estão instruídos com variados documentos os quais demonstram que os pacientes, supostamente, estão envolvidos com o apontado parcelamento irregular de solo para fins urbanos além de outras condutas que atrairiam, em tese, as figuras típicas insertas na Denúncia da seguinte forma (ID. 79097033 – Págs 33/34): Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS denuncia APARECIDA DE FÁTIMA, RANDOLFO OLIVEIRA, GLAUCIA MARISSER, FREDERICO SEROA, FERNANDO SEROA, JESSICA AIRES, CLAUDIO FERNANDES, JOSÉ DEZOLT e EDIVANIO NUNES como incursos nas penas do art. 288 do Código Penal; art. 50, inciso I e inciso III (este último inciso apenas para CLAUDIO FERNANDES e ALFREDO DEZOLT) e seu parágrafo único, inciso I, c/c art. 51, todos da Lei n.o 6.766/79; art. 40 e art. 48, c/c art. 2o, art. 15, II, “a”, e art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98; art. 1o, caput, e § 1o, inc. II, da Lei n.o 9.613/98 (menos para GLAUCIA MARISSER, quanto a este último delito) e também denuncia PRISCILA GONÇALVES DE CASTRO PINHEIRO, PAULO JOSÉ BEZERRA DUARTE, PAULO ROBERTO DUARTE CARVALHO, JOSÉ RICARDO FROTA CORDEIRO, ANDRÉ GUSTAVO VITORINO e FRANCISCO MENDESSONH DA SILVA PEREIRA como incursos nas penas do art. 50, inciso III e seu parágrafo único, inciso I, c/c art. 51, todos da Lei n.o 6.766/79, requerendo, após o recebimento da denúncia, sejam os acusados citados, processados e ao final condenados, nos termos do art. 394 e ss., do Código de Processo Penal, ouvindo-se, durante a instrução, as testemunhas abaixo arroladas. Destaques na denúncia Ademais, forçoso destacar que, a despeito da insurgência ora aviada por esta ação mandamental por outras partes supostamente acusadas, imperioso destacar que paciente PAULO JOSE BEZERRA DUARTE, já buscou discutir a questão do trancamento da ação penal principal nos autos do HC no 0711405-49.2025.8.07.0000, da relatoria da e. Desembargadora Leila Arlanch, conforme acórdão no 1983966, já transitado em julgado. Deste modo, com a devida venia a parte impetrante, não há elementos concretos e robustos que corroborem a tese defensiva, de modo que o mais adequado é aguardar a instrução na ação penal de origem, relembrando que o intento no presente writ por esta via extraordinária é exceção e só se admite em casos de flagrante inviabilidade do processo criminal, o que, por ora, não se verifica no caso em comento. Assim, não vislumbro os requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, razão pela qual INDEFIRO os pedidos liminares requeridos, devendo o feito de origem prosseguir regularmente até o julgamento do mérito. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, solicitando-se as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça (art. 216 do RITJDFT). Intimem-se. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora